Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743467-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DE MENESES RECORRIDO: WANDER GUALBERTO FONTENELE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VERBA DECORRENTE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de crédito relativo à Requisição de Pequeno Valor - RPV, ainda que decorrente de sentença condenatória de verba que então possuía natureza alimentar, pois não há vedação legal para a penhora do crédito. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade das verbas salariais, ao argumento de que a RPV, em comento, refere-se ao seu abono salarial de permanência. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016